Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-03.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação ordinária – Servidor Municipal – Pretensão de reintegração ao cargo, após demissão em processo de avaliação de desempenho em estágio probatório – Inadmissibilidade – Higidez do procedimento - Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000416-03.2017.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante LUIZ
CARLOS DO NASCIMENTO, é apelado SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-03.2017.8.26.0471 -Voto no 28.075/20
2
VOTO No 28.075/20
APELAÇÃO No 1000416-03.2017.8.26.0471
COMARCA: PORTO FELIZ
APELANTE: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
APELADO: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE
PORTO FELIZ
Ementa: Ação ordinária Servidor Municipal Pretensão de
reintegração ao cargo, após demissão em processo de avaliação de
desempenho em estágio probatório Inadmissibilidade Higidez
do procedimento - Sentença de improcedência da ação

Desprovimento do recurso.
I Trata-se ação ordinária, na qual o autor, servidor do SAAE
da Municipalidade de Porto Feliz, pretende reintegração aos quadros da
autarquia, uma vez que fora demitido após procedimento administrativo de
avaliação, realizado ao longo do período de estágio probatório. Pretende o autor,
ainda, o recebimento do salário que deixou de receber após seu desligamento.
A r. sentença de fls. 130/134, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre o autor pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência da ação, nos
seguintes termos:
“[...] O autor discute nestes autos que os critérios usados para justificar
sua exoneração são subjetivos e infundados, evidenciando uma dispensa ilegal, advinda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-03.2017.8.26.0471 -Voto no 28.075/20
3
mera incompatibilidade pessoal do autor com os colegas de trabalho. O fundamento da
exoneração teve por fundamento avaliações de desempenho com conceito insuficiente no
exercício do cargo por parte do servidor durante o estágio probatório.
A função do período de estágio é apurar se o servidor nomeado se adaptou
e tem efetivamente o perfil compatível para o regular desempenho daquele cargo do
serviço público. Neste período de avaliação o servidor deve demonstrar que possui
assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
Somente a avaliação positiva tem o condão de confirma-lo no cargo
gerando estabilidade. Do contrário, é possível sua exoneração 'ad nutum'.
Conforme ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
'O período de três anos para aquisição de estabilidade pode ser desde logo
aplicado. Com efeito, no caso de servidor nomeado por concurso, a estabilidade
somente se adquire depois de três anos; o período compreendido entre o início do
exercício e a aquisição da estabilidade é denominado estágio probatório e tem
por finalidade apurar se o funcionário apresenta condições para o exercício do
cargo, referentes à moralidade, assiduidade, disciplina e eficiência. Pelo §4o,
acrescentado ao artigo 41 pela Emenda 19, além do cumprimento do estágio
probatório, deve o servidor, para adquirir estabilidade, submeter-se a avaliação
especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Não
confirmados os requisitos, caberá exoneração 'ex officio', desde que assegurado
ao interessado o direito de defesa, consoante entendimento consagrado pelo STF
na Súmula no 21: 'funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem
demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua
capacidade'. A mesma exigência está implícita no artigo 5o, LV, da Constituição,
que assegura os acusados em geral, nos processos judicial e administrativo, o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes' (in Direito
Administrativo, 20a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2007, p. 552/553).
No mais, vedada a análise do mérito da decisão administrativa pelo Poder
Judiciário.
Neste sentido, uma vez mais, é Maria Sylvia Zanella Di Pietro alerta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-03.2017.8.26.0471 -Voto no 28.075/20
4
'Poder Judiciário pode examinar atos da Administração Pública, de qualquer
natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou
discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela
Constituição, também sob o aspecto da moralidade (arts. 5o, inciso LXXIII, e 37).
Quanto aos atos discricionários, sujeitam-se à apreciação judicial, desde que não
se invada os aspectos reservados à apreciação subjetiva da Administração
Pública, conhecidos sob a denominação de mérito (oportunidade e conveniência)'
(in Direito Administrativo, 20a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2007, p.
689/690).
Sendo assim, a decisão de exoneração do autor foi adotada em
conformidade com o procedimento legal, bem assim a forma e a motivação previstos na
legislação de regência, não havendo máculas a serem sanadas que determinem a
alteração do quanto deliberado por parte da autoridade judicial.
Aliás, a oitiva dos superiores hierárquicos foi de suma importância para
esclarecer os fatos ocorridos e a motivação para instauração do processo administrativo
que culminou na perda do cargo.
A testemunha, Valdir Servelin esclareceu que era o chefe do autor. Relatou
que inicialmente o autor tinha uma boa conduta e um trabalho bom, mas com o tempo ele
começou a apresentar problemas, como por exemplo mau tratamento ao contribuinte,
tratando-o indelicadezas, sendo necessário contornar a situação para que não fosse
aberto ocorrência em desfavor do funcionário. Relatou que havia colegas de trabalho que
diziam que se fosse para ir trabalhar com o autor como ajudante preferiam ir sozinhos.
A testemunha Celso Bíscaro, relatou que era o encarregado de serviços
operacionais. Mencionou que no começo ele era um bom funcionário, mas no decurso do
tempo piorou. Pontualmente descreveu que em determinada ocasião foi procurado pelo
proprietário de um estabelecimento comercial, Sr. Rubens, que se sentiu ofendido com a
atitude do autor, narrando que ele foi comprar um lanche, mesmo o SAAE fornecendo o
lanche, e jogando o lanche no lixo disse que nem cachorro comia aquele lanche. Em outra
ocasião na Rua Antônio Bonini, no 190, o autor teve que fazer um serviço não sendo
finalizado no dia. Então foi necessário encaminhar outra equipe, que ao chegar ao local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-03.2017.8.26.0471 -Voto no 28.075/20
5
chamou-o. Deslocou-se até o local, oportunidade na qual a proprietária citou o nome do
autor e disse que não o queria no local, tanto ela como os vizinhos, porque se ele voltasse
seria agredido no local, em razão do autor ter ofendido a moradora. Ressaltou que para
avaliar o funcionário visita as obras e conversa com os colegas de trabalho. Esclareceu
que o autor é insubordinado e com temperamento muito forte, tanto que teve que registrar
boletim de ocorrência. Por fim, mencionou que não tem o perfil de tentar prejudicar, pois
sabe que todos precisam trabalhar, mas sempre teve problemas relacionados com serviço
do réu.
Posto isso e por tudo o mais que nos autos consta, julgo IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
Com efeito, segundo orientação pacífica do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “compete ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato
administrativo e a regularidade do processo administrativo que culminou na
exoneração do impetrante, à luz dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, sendo vedada qualquer interferência no mérito administrativo” (RMS no
13.810/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.05.2008).
Entretanto, para além da análise meramente formal do ato
demissionário do servidor, cumpre observar que, ainda de acordo com o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, é “possível o controle de legalidade dos atos
administrativos pelo Poder Judiciário quando verificada violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no RMS 51.731/RS, Rel. Min.
Gurgel de Faria, DJe 19.12.2019).
Assim sendo, na espécie, é de se ressaltar que o julgamento que a
Administração Pùblica faz dos servidores em estágio probatório não pode ser
desprovido de razoabilidade e de motivação.
Neste sentido, tem-se que a Administração Pública possui o poder-
dever de estabelecer parâmetros para a efetivação em definitivo de servidores em
seus quadros e, no exercício do poder discricionário que lhe é inerente, poderá
impedir a estabilidade daqueles que se mostraram inaptos para a função pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-03.2017.8.26.0471 -Voto no 28.075/20
6
Ademais, não se ignora que a avaliação de desempenho, realizada
após o estágio probatório, tenha por objeto averiguar a disposição do servidor
para a função, para que uma pessoa de perfil incompatível com o serviço público
seja impedida de exercê-lo.
Todavia, é imprescindível que exista uma relação de
proporcionalidade e razoabilidade entre a avaliação realizada e a fundamentação
para a demissão do funcionário, sob pena de arbitrariedade, a legitimar a
intervenção do Poder Judiciário, conforme, repita-se, a supracitada orientação
dos tribunais superiores.
Na espécie, a prova testemunhal colhida em juízo deixou assente
que o autor não apresentou a característica pessoal exigida para o bom
desempenho da função pública, qual seja, civilidade no tratamento com o
administrado.
Referida qualidade, importante ressaltar, não se trata de mera
veleidade, mas sim de direito público subjetivo garantido ao administrado, cuja
inobservância acarreta na prestação inadequada do serviço público, a gerar
responsabilização para o Poder Público. Neste sentido, vide o art. 5o, I, da Lei
13.460, de 2017 (O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação
dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos
observar as seguintes diretrizes: (...) urbanidade, respeito, acessibilidade e
cortesia no atendimento aos usuários).
Logo, no caso, não há que se falar em ausência de razoabilidade e
proporcionalidade, tampouco em inexistência de parâmetros objetivos na
avaliação negativa sofrida pelo autor em seu estágio probatório, donde o mérito
do ato administrativo há de ser respeitado.
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de improcedência da ação.
Em reforço, confiram-se, dentre outros, os precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao presente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-03.2017.8.26.0471 -Voto no 28.075/20
7
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTÁGIO
PROBATÓRIO
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO EXONERAÇÃO OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INEXISTÊNCIA. 1. Condição para aquisição da
estabilidade, durante o estágio probatório, é a obrigatoriedade de avaliação especial de
desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 2. Contraditório, ampla defesa e
devido processo legal observados. Procedimento administrativo regular, isento de
ilegalidade ou abuso. Servidor exonerado por não atingir a pontuação necessária e
apresentar problemas de relacionamento com pacientes, colegas e chefia. Segurança
denegada.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1002614-24.2017.8.26.0629, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 13.12.2018);
“DIREITO
PÚBLICO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
SERVIDOR
MUNICIPAL DRACENA EXONERAÇÃO ESTÁGIO PROBATÓRIO PRETENSÃO À
REINTEGRAÇÃO
NO
CARGO DENEGAÇÃO
DA ORDEM
APELAÇÃO DO
IMPETRANTE DESPROVIMENTO Procedimento administrativo em conformidade com a
legislação de regência Garantias constitucionais, ao contraditório e à ampla defesa,
observadas Análise pelo Poder Judiciário limitada à legalidade do ato administrativo,
conforme orientação do Pretório Excelso Estágio probatório que foi prorrogado em
decorrência de afastamentos pessoais, de modo a permitir a avaliação de desempenho a
que se refere o art. 41, §4o, da C.F. Avaliação insatisfatória durante este período,
resultando na exoneração do servidor Adoção de medida em consonância com a previsão
legal e sem violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Precedentes
desta Corte Bandeirante Sentença mantida Recurso desprovido” (Apelação no
1001731-39.2016.8.26.0168, Rel. Des. Antonio Tadeu, j. 24.10.2018);
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ESTÁGIO PROBATÓRIO -
EXONERAÇÃO Pretensão voltada a reintegração do cargo, indenização por danos
morais, readaptação e, alternativamente, aposentadoria Improcedência dos pedidos
corretamente pronunciada em primeiro grau Processo administrativo que tramitou
regulamente, podendo a servidora contrastar todas as imputações constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-03.2017.8.26.0471 -Voto no 28.075/20
8
relatórios de avaliação Prova literal e prova oral que, de outro lado, revelam devidamente
o alardeado descumprimento de deveres funcionais, comprometendo a boa prestação dos
serviços de assistência à saúde assumida pelo Município, o que se presta a abonar a
motivação expendida para justificar a exoneração Demissão que se deu, destarte, a partir
do juízo discricionário da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário analisar a
justiça ou injustiça do ato questionado - Natureza declaratória do ato de exoneração que
não é contaminado pelo decurso do prazo fixado para o estágio probatório, especialmente
em contexto no qual não se verifica desídia da Administração Pública Apelo da autora não
provido” (Apelação no 1001752-21.2016.8.26.0554, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.
17.10.2018);
“APELAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO REINTEGRAÇÃO DE CARGO
ESTÁGIO
PROBATÓRIO
EXONERAÇÃO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA. O servidor em período de estágio probatório, cuja avaliação foi
procedida durante o tempo de serviço prestado, tendo como conclusão a inadequação
para continuação no serviço público, está no âmbito do exercício discricionário da
Administração, descabendo a alusão a cerceamento de defesa. Decisão mantida. Recurso
desprovido” (Apelação no 0007367- 57.2010.8.26.0606, Rel. Des. Danilo Panizza, j.
04.10.2011).
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso para
manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator